Tribunal: TJBA
Processo: 8003598-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003598-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALMIR FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LEAO, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA
DE

INCAPACIDADE
LABORAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO.
LAUDO PRODUZIDO EM AÇÃO TRABALHISTA QUE ATESTOU A EXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO MISERO
.
NECESSIDADE
DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO À PARTE RÉ. INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
.
10 E
4
37, §7º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
APELO
JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8003598-75.2018.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, figurando como apelante
VALMIR FERREIRA DOS SANTOS
e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
ANULAR
a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem,
e
JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA